Tribunal: CARF
Processo: 11020.002594/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002594/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.504 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
MOINHOS GALÓPOLIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
PRAZO
PARA
RESTITUIÇÃO
DE
TRIBUTOS.
PER/DCOMP
TRANSMITIDO APÓS 09/06/05. SÚMULA CARF No 2
É de cinco anos o prazo para restituição de tributos cujo pedido foi apresentado
após 09/06/05.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Divergiu o Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, que dava
provimento integral ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de análise e acompanhamento de DCOMPs
transmitidas pela contribuinte, que pretendia a compensação de valores credores de
PIS e de COFINS decorrentes de ação judicial (Mandado de Segurança no
1999.71.07.004604-9) com trânsito em julgado (pleiteava fosse desobrigada dos
recolhimentos de PIS e COFINS sobre as novas bases de incidência veiculadas pela
Lei n° 9.718, de 1998 e EC n° 20, de 1998, e que também ficasse dispensada dos
recolhimentos de COFINS com base na alíquota majorada de 3%, mantendo-se as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002594/2008-37
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002594/2008-37

bases de incidência e a alíquota vigentes antes das inconstitucionais modificações),
com débitos de tributos administrados pela RFB.
A DRF de origem anexou planilhas e demonstrativos, tendo proferido Despacho
Decisório em 28/05/2008. Nele entendeu que:
Tendo em vista a ação judicial ter natureza meramente declaratória, os
pagamentos indevidos submetem-se ao prazo decadencial do inciso I do art. 168 do
Código Tributário Nacional. Ou seja, somente podem ser utilizados os pagamentos
dos cinco anos anteriores à data de entrega da Declaração de Compensação. Por
isso, os demonstrativos de fls. 112 e 113 somente abrigam pagamentos efetuados a
partir de 29/11/2001, uma vez que a data da transmissão da primeira Declaração de
Compensação com a utilização deste crédito judicial é de 29/113/2006.
Homologou a compensação dos débitos constantes nas declarações de
compensação vinculadas ao Mandado de Segurança no 1999.71.07.004604-9 até o
limite do crédito reconhecido.
Cientificada a empresa apresentou manifestação de inconformidade onde
inicialmente refere ao despacho administrativo proferido, argumentando, a seguir e em
síntese:
• o entendimento da autoridade tributária é no sentido de que a decisão
proferida pelo Poder Judiciário não possui eficácia condenatória, especialmente
quanto ao efeito de determinar a devolução dos valores recolhidos indevidamente de
PIS e COFINS, relativamente a todo período de vigência do inconstitucional § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718, de 1998;
• no Mandado de Segurança n° 1999.71.07.004604-9, cuja decisão transitou em
julgado 07/08/2006, a empresa teve assegurado o direito de não recolher o PIS e a
COFINS sobre a base de cálculo prevista na Lei n° 9.718, de 1998, declarada
inconstitucional pelo STF, devendo valer-se daquela prevista na legislação anterior;
• ao contrário do entendimento da autoridade tributária, a decisão proferida pelo
Poder Judiciário não abrange apenas os recolhimentos efetuados a maior pela empresa
a partir da impetração, mas todos aqueles realizados desde vigência da legislação
impugnada, exsurgindo claro, como dedução lógica, o direito creditório em razão do
reconhecimento da inconstitucionalidade da exação;
• é, pois, irrelevante a inexistência de declaração do direito à compensação (de
cunho condenatório), uma vez que o art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação
que lhe foi dada pelas Leis n°s 10.637, de 2002; 10.833, de 2003 e 11.051, de 2004
(disciplina a compensação dos tributos administrados pela RFB), exige somente a
apuração de crédito pelo sujeito passivo e, em sendo decorrente de decisão judicial,
que esta tenha transitado em julgado;
• ainda que a empresa tenha observado todos os requisitos indispensáveis à
compensação tributária, é pacífico o entendimento nos Tribunais de que o contribuinte
dispõe do prazo de dez anos retroativos ao ajuizamento das ações intentadas até 08-
06-2005 para postular a compensação do indébito tributário, a contar do fato gerador,
cinco dos quais relativos à homologação tácita dos tributos sujeitos a essa modalidade
de lançamento (art. 150, § 4o, do CTN) e cinco de prazo decadencial propriamente dito
(art. 168, I, do CTN), afastadas as disposições da LC no 118, de 2005;
• ao contrário do consignado na decisão administrativa, inexiste na legislação
tributária qualquer dispositivo que estabeleça um lapso temporal final para o exercício
do direito à compensação. O art. 168 do CTN, invocado pela administração tributária
para não homologar a compensação efetuada, não se presta à hipótese dos autos,
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002594/2008-37

porquanto diz respeito ao prazo prescricional para o ajuizamento de ação postulando a
compensação e restituição;
• a empresa já exerceu seu direito postulatório, porquanto impetrou Mandado de
Segurança (no 1999.71.07.004604-9), sendo que nele restaram confirmadas a
existência de indébito tributário e direito creditório passível de compensação, os quais
não estão condicionados a qualquer lapso temporal, muito menos os cinco anos
defendidos pela autoridade administrativa;
• além da eficácia mandamental, a sentença do mandado de segurança também
contém eficácia declaratória, que, no caso, reconhecendo a inexigibilidade do tributo
pela forma como previsto no art. 3o da Lei n° 9.718, de 1998, vincula ambas as partes,
estabelecendo norma concreta. Mesmo no caso de o dispositivo sentenciai limitar-se à
declaração da inexistência da obrigação de pagar PIS e COFINS majorado, sua
eficácia declaratória será suficiente para que a empresa, diante da certeza do indébito,
providencie a compensação;
• não há como prosperar a indigitada decisão administrativa relativamente à
decadência do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente ao PIS e a
COFINS, por falta de decisão determinando a devolução integral de PIS e COFINS
recolhido indevidamente aos auspícios do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718, de 1998,
merecendo ser homologada toda a compensação levada a efeito pela empresa, eis que
realizada nos moldes de decisão do Poder Judiciário proferida no Mandado de
Segurança 1999.71.07.004604-9;
• a empresa postula seja reconsiderada a decisão administrativa, homologando-
se a integralidade da compensação levada a efeito, eis que realizada nos moldes e
ditames de decisão do Poder Judiciário proferida em Mandado de Segurança. Postula,
também, pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do presente
processo administrativo, por força dos §§ 9o a 11 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996,
com redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003, até o julgamento definitivo deste
processo administrativo.”
Em 04/10/12, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o
Acórdão no 10-40.647 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
MANDADO DE SEGURANÇA. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFICÁCIA
EXECUTIVA.
O atual estágio do sistema do processo civil brasileiro não permite a alegação de que
sentenças declaratórias não gozam de eficácia executiva, donde, no campo tributário,
além das ações condenatórias, têm eficácia executiva as sentenças de procedência das
ações declaratórias e mandamentais ajuizadas após ocorrida a violação ao direito.
DECADÊNCIA.
Como o writ alcança somente as prestações atuais e futuras, apenas os consectários
inseridos entre a data da impetração e do efetivo cumprimento da ordem se aproveitam
da força mandamental e da eficácia executiva.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que pleiteia os créditos relativos ao
período anterior à data da impetração do Mandado de Segurança (MS), reiterando que o
provimento judicial obtido tem efeito exclusivamente declaratório, pelo que não se aplica a
Súmula STF no 271.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002594/2008-37

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
O Despacho decisório no 360 – DRF/CXL (fls. 114 a 116) homologou
parcialmente as Declarações de Compensação (DCOMP) instruídas com créditos judiciais de PIS
(01/02/199) e COFINS (01/02/1999 a 31/01/2004).
Em
23/09/99,
a recorrente impetrou o Mandado de Segurança no
1999.71.07.004604-9, que transitou em julgado em 07/08/06, quando foi declarada a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98. Então, transmitiu os DCOMP de
29/11/06 e 14/12/06.
A DRF assim justificou sua decisão:
“(. . .)
Tendo em vista a ação judicial ter natureza meramente declaratória, os
pagamentos indevidos submetem-se ao prazo decadencial do inciso I do art. 168 do
Código Tributário Nacional. Ou seja, somente podem ser utilizados os pagamentos
dos cinco anos anteriores à data da entrega da Declaração de Compensação. Por isso,
os demonstrativos de fls. 112 e 113 somente abrigam pagamentos efetuados a partir de
29/11/2001, uma vez que a data da transmissão da primeira Declaração de
Compensação com a utilização deste crédito judicial é de 29/11/2006.
(. . .)”
A DRJ divergiu da DRF e reconheceu os créditos relativos aos pagamentos
indevidos efetuados a partir da data da propositura da ação judicial, isto é, 23/09/99, como segue
(trechos do voto condutor da decisão de primeira instância (fls. 539 e 540):
“(. . .)
60. Nesse contexto, conclui-se que a sentença proferida em sede de mandado de
segurança se sujeita a dois regramentos: a) como o writ alcança somente as
prestações atuais e futuras, gozam os consectários entre a data da impetração e do
efetivo cumprimento da ordem de força mandamental e de eficácia executiva (no caso
de não cumprimento da ordem – art. 461 do CPC), podendo tais valores, em
consequência, ser objeto de compensação tributária (Súmula no 213 do STJ) e b)
inviabilidade da cobrança, por meio de mandado de segurança, dos valores referentes
às parcelas pretéritas ao ajuizamento do writ e, portanto, impossibilidade de
compensação de tais créditos, devendo ser ajuizada nova ação (repetição de indébito)
à satisfação dos créditos pretéritos (Súmulas no 269 e 271 do STF).
(. . .)
Destas considerações pode-se extrair que as sentenças mandamentais gozam de
eficácia executiva, podendo ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao
reconhecer a existência/inexistência de relação jurídico-tributária, contiver, mesmo
que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação. Ressalte-se, todavia,
que como o writ (ordem escrita) alcança somente prestações atuais e futuras, gozam
os consectários entre a data da impetração e do efetivo cumprimento, da ordem de
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002594/2008-37

força mandamental e de eficácia executiva (no caso de não cumprimento da ordem -
art. 461 do CPC).
Com fundamento neste Parecer PGFN, pode-se concluir que o Mandado de
Segurança impetrado pela empresa e tratado no presente processo, possui eficácia
executiva, representando parcial suporte para as compensações declaradas.
Diz-se parcial suporte porque, conforme salientado no item 60 do Parecer
PGFN/CRJ/No 19/2011, como o writ alcança somente prestações atuais e futuras,
gozam os consectários entre a data da impetração e do efetivo cumprimento da ordem,
de força mandamental e de eficácia executiva. Neste caso, todos os pagamentos feitos
anteriormente à data de impetração do MS (23/09/1999), não deveriam ter sido
considerados nos cálculos já produzidos pelo Órgão de origem.
Muito embora existam no processo planilhas produzidas pela DRF (SECAT -
fls. 104 a 107) considerando todos os valores tidos por compensáveis (PIS e
COFINS), os demonstrativos de cálculo que deram suporte ao Despacho Decisório
somente abrigaram pagamentos efetuados a partir de 29/11/2001, vez que a data da
transmissão da primeira DCOMP que utilizou o crédito judicial discutido foi
29/11/2006. Contrariamente a isso, entende-se que no cálculo do montante passível de
compensação devam ser utilizados valores pagos a partir de 23/09/1999, em
observação ao entendimento de que valores pagos anteriormente a esta data não se
encontravam abrigados pelo MS impetrado.
(. . .)
Proferida esta decisão, restou apenas em discussão a possibilidade de computar os
pagamentos indevidos efetuados no período de fevereiro de 1999 a agosto de 1999.
No recurso voluntário, aduz o seguinte (excertos extraídos das fls. 629,
“(. . .)
Em tal ponto, fundamental destacar que, ainda que a inconstitucionalidade da norma
tenha sido abordada como parte da ratío decídendi do referido Juízo, é impossível
deixar de entender como devidamente declarada a inconstitucionalidade, até porque seu
consectário lógico foi a determinação de abstenção de aplicação da norma
inconstitucional. Sem a declaração, inviável o mandamento judicial.
Sendo assim, a mácula da inconstitucionalidade reporta-se à gênese da norma,
abarcando todo o seu período de vigência. (. . .)
(. . .)
Oportuno, então, destacar que os Tribunais Superiores já vêm decidindo pela
inaplicabilidade da referida Súmula nas hipóteses em que o Mandado de Segurança não
tem cunho eminentemente patrimonial, mas possui provimento jurisdicional que possui
consequências patrimoniais.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO
PODER JUDICIÁRIO. CONVERSÃO DE SALÁRIOS EM URV. LEI 8.880/94.
DIFERENÇA
DE
11,98%.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
EFEITOS
PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO ESPECIAL.
(. . .)
3. Buscando os impetrante anular ato irregular, eventual condenação pecuniária se dá
pela constatação de que se inserem no pedido enquanto consequências lógicas do
reconhecimento do direito principal. Incidência das Súmulas 269 e 271/STF afastadas,
face ao caráter eminentemente mandamental da pretensão.
(. . .)
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002594/2008-37

(REsp 287864/DF, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em
13/02/2001, DJ 26/03/2001, p. 461)
PROCESSO CIVIL — MANDADO DE SEGURANÇA: CABIMENTO — ICMS—
COMPENSAÇÃO — DIREITO DECORRENTE DA INCONSTITUCIONAL
MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DE 17% PARA 18% PELA LEI 6.556/89 —
DECADÊNCIA — EFEITO DECLARATÓRIO — SÚMULAS 269 E 271/STF: IN
APLICABILIDADE.
1. O mandado de segurança, segundo jurisprudência desta Corte (Primeira Seção),
pode ser usado com efeito declaratório tão somente (tese lurídica sobre a qual
guardo reservas) e por isso, não havendo discussão de valores, não se pode dizer
que o provimento judicial estaria produzindo efeitos pretéritos. Daí porque se afasta
a incidência da Súmula 271/STF.
2. (. . .)
(REsp 782893/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 21/06/2007, DJ 29/06/2007, p. 541)
(. . .)
Ademais, importa ressaltar que o posicionamento ora encampado é reforçado pela
própria natureza da compensação tributária. As limitações impostas pela Lei no
12.016/2009 não se aplicam a situações como esta, uma vez que a compensação é regida
de maneira diversa.
Com efeito, a possibilidade de compensação se reporta exclusivamente ao crédito,
qualquer que seja seu montante e independente de sua origem, conforme a exegese do
art. 74 da Lei 9.430/961. Uma vez reconhecido, não há que se impor qualquer outro
limite à sua utilização.
Nesse diapasão é que se chega a à constatação de que a compensação, que depende
única e exclusivamente da existência do crédito não se confunde com a persecução
judicial de ganhos patrimoniais oriundos de sentença prolatada em Mandado de
Segurança.
(. . .)
Ademais, a melhor doutrina apenas vem a reforçar essa compreensão. A esse respeito
ensina o ilustre professor Leandro Paulsen:
‘Sempre que o crédito invocado pelo contribuinte tiver como fundamento a
inconstitucionalidade de lei instituidora do tributo ou a ilegalidade de atos normativos
com suporte nos quais tenha sido exigido, a compensação dependerá de prévio
reconhecimento, pelo Judiciário, da inexistência da obrigação. Ademais, a compensação
só poderá ocorrer após o trânsito em julgado da decisão judicial, quando se terá certeza
quanto à inexistência do crédito, nos termos do art. 170-A do CTN. Não é
imprescindível que haja pedido expresso de compensação e dispositivo sentencial nesse
sentido, mas que reste declarada a inexistência da obrigação de modo que se possa
considerar os pagamento realizados como efetivamente indevidos e, portanto, passíveis
de ressarcimento, o que enseja a incidência dos dispositivos legais autorizadores da
compensação.’
(. . .)
Importante notar, ainda, que o doutrinador menciona, também, a desnecessidade de
indicar o pedido de compensação nos autos do processo judicial. Tal entendimento
advém do fato de que a possibilidade de compensação resulta do pronunciamento acerca
da inconstitucionalidade (ou ilegalidade) da lei (ou ato normativo), sendo a
compensação seu consectário.
Isso só vem a reforçar o descabimento da limitação imposta pela Lei 12.106/2009 ao
caso em tela.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002594/2008-37

Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão, é evidente que esta empresa é
detentora de direito à compensação dos valores de PIS e de COFINS recolhidos
indevidamente nos moldes do §1o do art. 3o da Lei 9.718/98, o que evidencia a
equivocada interpretação, por parte da Turma de Julgamento, do conteúdo e extensão da
decisão proferida no mandado de segurança no 1999.71.07.004604-9.
(. . .)”
Concordo com a unidade de origem.
A decisão foi proferida nos autos de MS, pelo que tem caráter declaratório (fls. 39
a 41). Concluiu pela inconstitucionalidade do alargamento das bases de cálculo do PIS e da
COFINS promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98. E, de fato, está apta a produzir
efeitos desde a entrada em vigor do dispositivo legal, isto é, 01/02/99.
Ocorre que o período ao longo do qual houve pagamentos indevidos e o direito à
compensação do crédito não foram objetos do MS. Assim, o termo inicial para cálculo dos
créditos deve observar a data da transmissão das DCOMP (29/11/06 e 14/12/06) e o inciso I do
art. 168 c/c o inciso I do art. 165 do CTN e a interpretação dada a este último dispositivo pelo
art. 3o da LC no 118/05:
Código Tributário Nacional (CTN)
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
(. . .)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
(. . .)”
LC no 118/05
“Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.”
No REsp no 1.269.570, o STJ decidiu que, para as ações ajuizadas a partir de
09/06/05, o prazo prescricional para restituição de tributos lançados por homologação é o
definido pelo art. 3o da LC no 118/05, isto é, cinco anos, contados da data do pagamento. Para as
protocolizadas antes daquela data, valia a interpretação anteriormente pacificada naquela corte,
qual seja, dez anos a partir da data da ocorrência do fato gerador (ex: EREsp no 435.835/SC).
Nesta linha, encontra-se a Súmula CARF no 2:
“Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.”
Isto posto, como a primeira DCOMP foi transmitida em 29/11/06, aplica-se o
prazo de cinco, a partir da data do pagamento, isto é, 29/11/01.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002594/2008-37

Portanto, nego provimento ao recurso voluntário, cujo objetivo era o de computar
como crédito, para fins de compensação, os pagamentos realizados nos meses de fevereiro a
agosto de 1999.
Não obstante, cumpre mencionar que, para fins de liquidação do presente
Acórdão, deve ser mantida a decisão da DRJ, mais favorável ao contribuinte, a qual fixou o dia
23/09/99, data da impetração do MS, como termo inicial para cômputo de pagamento indevidos
na base de cálculo dos créditos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital